Tribunal: STF
Processo: HC 257554
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO OCORRIDA 1 ANO E 9 MESES APÓS A INTIMAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. PERÍODO QUE DESCARACTERIZA EVENTUAL SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo, como incurso do art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada nulidade do reconhecimento facial e pretendida absolvição. 



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    4. Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.



    5. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi intimada eletronicamente da decisão impugnada em 22/8/2023 e, por não ter havido interposição de agravo regimental, o referido julgamento monocrático transitou em julgado em 4/9/2023. Ocorre, contudo, que, somente em 8/6/2025, a Defensoria Pública da União impetrou o presente habeas corpus.



    6. É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, o referido período, compreendido entre a mencionada intimação eletrônica da decisão impugnada e os argumentos constantes deste writ, descaracteriza eventual situação de flagrante ilegalidade apta a ser reparada nesta via.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.